Tribunal: TJES
Processo: 0044510-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044510-76.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE BINDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade recursal: Ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, não pode se conhecer recurso interposto por quem não é parte na demanda, tampouco terceiro prejudicado. Preliminar acolhida.

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença de fls. 57/59 proferida em 2014 pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação cautelar de exibição de documento ajuizada por José Binda, julgou procedente o pleito autoral e determinou à requerida a exibição de cópia do contrato de plano de saúde firmado com o autor, em 02.03.1998, referente a proposta / termo de adesão nº 000983, no prazo de 5 dias, condenando o réu a arcar com custas e honorários fixados por equidade, na forma do art. 20, §4º do CPC em R$ 2.000,00.

Apelação da Unimed Vitória, suscitando a sua ilegitimidade passiva, porquanto o autor não é usuário de plano de saúde operado pela Unimed Vitória na região do Espírito Santo; e inexistência do documento vindicado. Esclarece que o requerente passou a estar vinculado à Unimed Vitória a partir de 2003, mediante termo de adesão já juntado aos autos, inexistindo outro contrato.

Contrarrazões aduzindo que o recurso foi interposto por pessoa jurídica diversa da integrante do polo passivo da relação jurídica originária, em ilegitimidade recursal, sequer se tratando de terceira interessada ou prejudicada; e no mérito, pugna pela manutenção do édito, afirmando ter havido, inclusive, a revelia da requerida.

Determinação de encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça em 30.12.2014. Não obstante, houve determinação de suspensão dos autos da ação ordinária nº
0039057-66.2014.8.08.0024,
que estavam apensos, em razão de afetação a Tema Repetitivo pelo c. STJ, somente sendo encaminhados os autos ao TJES em junho de 2022 e recebidos neste gabinete em julho de 2023, em sua última conclusão após diligências.

1.
Da preliminar de ilegitimidade recursal da Unimed Vitória.

A doutrina especializada elenca a legitimidade como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal e de acordo com o
caput
do artigo 996 do CPC, “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”
.

Inclusive, nos termos da doutrina de Humberto Theodoro Jr: “
A legitimidade para recorrer decorre ordinariamente da posição que o inconformado já ocupava como sujeito da relação processual em que se proferiu o julgamento a impugnar. A lei, no entanto, prevê, em determinadas circunstâncias, legitimação recursal extraordinária para quem não seja parte, como o Ministério Público e o terceiro prejudicado
”
(Humberto Theodoro Júnior
in
Código de Direito Processual Civil, vol. I., Editora Forense, p. 614).

Compulsando os autos, se observa que a parte recorrente
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS (CNPJ 27.578.434/0001-20)
, nunca integrou a lide, não fazendo parte do polo passivo da ação ordinária ajuizada, exclusivamente, em face da
Unimed
do Espírito Santo
Federação das Cooperativas de Trabalho Médico no Espírito Santo
(ou simplesmente,
Unimed Federação Espírito Santo – CNPJ 36.335.495/0001-57
).

Tampouco a Unimed Vitória compareceu espontaneamente aos autos durante a fase de conhecimento na primeira instância, ou se trata de terceira prejudicada, já que a sentença determina que a Unimed Federação exiba cópia de contrato celebrado entre tal unidade e o apelado.

Inclusive, a tese de defesa da Unimed Federação foi de sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a parte autora e ora apelada não teria nenhum vínculo com a Unimed Federação, mas apenas com a Unimed Vitória, preliminar esta a qual foi rejeitada em decisão interlocutória, ao argumento segundo o qual o autor comprovou a existência da relação jurídica entre as partes integrantes da lide, pelos documentos juntados às fls. 14 e 18, notadamente, o Termo de Adesão lavrado pela Unimed Federação e firmado em 02.03.1998.

Em vista da situação fática delineada nos autos, se revela imperioso o acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões recursais para reconhecer a inadmissibilidade do presente apelo em razão da patente ilegitimidade recursal da ora apelante.

A propósito, cito para meros fins ilustrativos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CREDOR. RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Somente podem figurar como partes nos recursos aquelas pessoas que figuram como partes no processo originário e, se não existe tal coincidência (entre partes do processo originário e partes do recurso), caracterizada está a ilegitimidade recursal.
Preliminar de ilegitimidade passiva recursal de ALLEX William BELLO LINO acolhida. [...]. (TJES; APL 0015308-83.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/11/2016; DJES 17/11/2016).

__________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ACOLHIDA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar de ilegitimidade recursal: Ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, não pode se conhecer recurso interposto por quem não é parte na demanda. Preliminar acolhida.
[...] (TJES; Apl 0016657-78.2002.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 02/05/2017; DJES 12/05/2017).

Pelo exposto, acolho a preliminar deduzida em contrarrazões recursais e
não

conheço
do recurso de apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em razão da ausência do requisito intrínseco de admissibilidade da legitimidade recursal.

Deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11, CPC porquanto se trata de sentença publicada sob a égide do CPC/73.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________